Tribunal: TJDFT
Processo: 0732377-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. MATÉRIA ATINENTE À FASE DE COGNIÇÃO E NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO OU APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, a análise do agravo de instrumento deve se limitar às matérias suscitadas no processo de origem e enfrentadas na decisão agravada. Portanto, não deve ser apreciado o tópico das razões recursais sobre suposta irregularidade da cobrança realizada pelo Condomínio e da Assembleia que fixou a taxa condominial, por se tratar de assunto que sequer foi levantado na fase de conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.
2. Verifica-se que a intimação da pessoa jurídica executada, ora agravante, para pagar voluntariamente o débito ou impugnar o cumprimento de sentença foi enviada e recebida, sem ressalvas, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao mesmo endereço no qual a parte foi citada na fase de conhecimento, situação que permite aplicar a teoria da aparência no caso concreto e afasta a alegação de nulidade do ato intimatório, conforme art. 513, §§ 3o e 4o, c/c art. 274 do CPC.
3. Constatado que a decisão agravada está de acordo com os termos estabelecidos no título executivo judicial, inclusive quanto à aplicação de juros, multa, correção monetária e à obrigação de pagamento das parcelas vencidas no curso do processo (art. 323 do CPC), conclui-se que o excesso de execução alegado pela parte agravante envolve rediscussão de matérias já estabelecidas na decisão exequenda, o que encontra óbice nos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.